Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742426-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE DE MENDONCA IMPETRANTES: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO HENRIQUE DE MENDONCA, no qual aponta como autoridade coatora, que vem lhe causando constrangimento ilegal, o d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que, nos autos no 0706340-37.2020.8.07.0004, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública. O pedido de liminar foi indeferido pela em. Desembargadora Plantonista. (ID 31765678). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator